Tribunal: STF
Processo: HC 217736
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Thiele Araújo Silveira em favor de Pedro da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 728.253/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E FURTO QUALIFICADOS. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO ART. 366 DO CPP DECLARADA NULA. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. CORREIÇÃO PARCIAL. ARGUMENTO DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 35, p. 2)



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes tipificados nos arts. 121, § 2º, I e V, e 155, § 4º, IV, do Código Penal.



    Adoto o relatório do ato coator (eDOC 17):



    “Extrai-se dos autos que o paciente responde a ação penal pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 121, § 2º, I e V, e no art. 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal, ocorridos em 25/10/1995.



    O acusado, citado por edital, não compareceu ao interrogatório, tendo sido decretada a revelia, em 10/8/2000, seguindo-se a instrução processual com nomeação de defensor, inclusive, com prolação da decisão de pronúncia.



    Em 20/4/2009, foi declarada a nulidade do processo, ao argumento de que ação penal e o prazo prescricional deveriam ter sido suspensos, nos termos do art. 366 do CPP, assim o fazendo a magistrada processante, decretando também a prisão preventiva do ora paciente, cujo mandado de prisão somente foi cumprido no final de 2021.



    O Ministério Público, em 30/9/2021, requereu a revogação da nulidade, tendo o Juízo de primeiro grau, em 7/12/2021, tornando sem efeito a decisão de suspensão do feito, revalidando todos os atos processuais que tinha sido anulados.



    Sob o argumento de que haveria operado preclusão pro judicato, diante da ausência de impugnação do Ministério Público da decisão proferida em 2009 - que nulificou parte da ação penal, a defesa apresentou correição parcial perante o Tribunal de origem, que a julgou improcedente, nos termos do acórdão de fls. 876-881 (e-STJ)”. (p. 1)



    “Neste writ, a defesa alega, em suma, a existência de constrangimento ilegal em face do acusado, decorrente de tumulto processual, visto que ‘o representante Ministerial foi devidamente intimado de tal decisão e quedou-se inerte [...] nada mais nada menos que 12 (doze) anos após a decisão – insurge-se o Ministério Público, tendo a Magistrada de piso acatado tal pleito, revogando a decisão e convalidando os atos subsequentes’.



    Pondera que operou preclusão pro judicato.



    Aduz que mesmo nas questões de nulidade absoluta faz-se necessário manifestação da parte no momento oportuno, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual.



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja suspenso o curso da ação penal, tendo em vista que a sessão plenária está marcada para 29/4/2022 e, no mérito, que seja declarada nula a decisão que revogou, após 12 anos, decisão de nulidade e suspensão do feito. 



    A liminar foi indeferida.



    Prestadas as informações, o Ministério Público Federal opina pela concessão da ordem, ao argumento de que ‘a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem-se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’”. (p. 2)



    O feito veio distribuído a esta relatoria por prevenção com o HC 214.126, ao qual neguei provimento por supressão de instância. 



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a fundamentação da decisão impugnada:



    “Conforme se verifica, o Juiz processante, em decisão de 20/4/2009, aplicou equivocadamente o art. 366, do CPP, já com sua redação modificada pela Lei n. 9.271/96, na medida em que o delito ocorreu em 26/10/1995 (precedente). Demais disso, verifica-se que, embora o acusado tenha sido citado por edital, ele constituiu advogado. Entretanto, não se atentando a esses fatos, o Juízo de primeiro grau declarou a nulidade dos autos a partir das fls. 531 e determinou a suspensão do feito e do prazo prescricional.



    Posteriormente, em 7/12/2021, percebendo que o feito estava suspenso erroneamente, o Juízo da Vara Criminal de Ubiratã/PR, acolhendo pleito do Ministério Público, revogou aquela decisão e convalidou os atos, determinando o prosseguimento da ação penal (e-STJ, fl. 835- 844).



    No presente caso, diante da situação posta, verificando que descabia a suspensão do feito, para restabelecer a tramitação do processo cabia ao Juiz determinar seu regular prosseguimento através da prolação de nova decisão, ainda que para isso fosse necessário revogar uma decisão proferida há 12 anos.



    Consoante dito, na hipótese, não havia razão para a suspensão do processo. Ora, o réu foi citado por edital, foi decretada a revelia e houve a constituição de advogado, fazendo-se mister o prosseguimento da ação penal, não tendo o ora paciente, sequer demonstrado a ocorrência de qualquer prejuízo”. (eDOC 17, p. 4)



    O impetrante frisa – o que é verdadeiro – que a autoridade coatora apenas afirmou o equívoco da decisão de 2009, porém não enfrentou a tese de preclusão ante o transcurso do tempo (p. 10).



    Não vislumbro, todavia, ilegalidade flagrante na revisão por parte do mesmo juízo da decisão anteriormente proferida. A preclusão pro judicato não restou plenamente demonstrada no caso em análise, no qual se verificou a existência de nulidade absoluta na indevida suspensão de processo que contava com advogado constituído. 



    Destaque-se que, para além de se tratar de uma nulidade absoluta, a decisão reconsiderada foi proferida de forma interlocutória, ou seja, de forma não definitiva e passível de revisão, ao contrário do que ocorreria caso se estivesse diante de uma sentença. 



    Nesse ponto, encontra-se absolutamente correta a premissa estabelecida pelo ato coator e pelas instâncias inferiores, ao assentar que “apesar de o corrigente não ter comparecido pessoalmente ao processo, encontrava-se, desde o início, devidamente representado por advogado constituído”. Assim, “o feito não pode permanecer suspenso de forma indefinida quando sequer deveria ter sido suspenso”.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente